Tribunal: TJMT
Processo: 1032562-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032562-07.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EPIFANIO BOROBO TAQUES - CPF: 432.293.281-91 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – OFENSA À COISA JULGADA – PLEITO AO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ANTERIOR A SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Sabe-se que após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, todas as alegações das partes que poderiam ser utilizadas para acolher ou rejeitar os pedidos iniciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença, conforme vedação constante no art. 509, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação são o pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Se determinado fato alegado como causa extintiva da obrigação é anterior à sentença, não há como apreciá-lo em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa julgada.(TJ-MG - AI: 10000212341705001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO PAN S.A.
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 1032562-07.2021.8.11.0041, não conheceu do recurso interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

O Agravante aduz, em síntese, sua discordância com a decisão agravada, visto que “a prescrição é matéria de ordem pública, e que em razão disso pode ser alegada a qualquer tempo, posto que a sua existência processual inviabiliza a continuidade de uma ação judicial.”

Argumenta que grande parte dos descontos ocorridos foi alcançado pela prescrição, “Isso porque se o ajuizamento da demanda ocorreu em 19 de setembro de 2021, apenas podem ser discutidos os descontos havidos até 5 (cinco) anos antes, estando os demais atingidos pela prescrição”.

Consigna “que o início dos cálculos se deu em 31/07/2008, o perito em questão não levou em conta qualquer tipo de prescrição, contou-se todos os valores como se o instituto da prescrição não existisse, o que elevou em muito os cálculos em questão”.

Sustenta que “se a parte autora sequer poderia pleitear a devolução dos valores relativos a tal período, de igual modo não pode executar os mesmos, posto que tal direito já encontrava-se prescrito desde 09/2016. Em havendo mora da parte na distribuição da ação, não pode a prescrição ser ignorada, como ocorreu nos presentes autos”.

Tece considerações acerca de serviço defeituoso e responsabilidade extracontratual dos prestadores de serviço. Defende que “defeito do serviço, mais conhecido como “fato do serviço”, constitui hipótese de imputação de responsabilidade objetiva incluída pelo legislador ordinário para garantir a maior segurança possível ao consumidor, motivo pelo qual pode ser exigida no prazo prescricional de 5 (cinco) anos”.

Salienta que “apenas há o que se falar em restituição de parcelas posteriores 19/09/2016, o que deve ser considerada na perícia a ser realizada, posto que operou-se a prescrição quinquenal, devendo todos os valores anteriores a tal data serem retirados do laudo pericial, tendo em vista que a prescrição é uma matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo”.

Requesta “seja reformada a sentença apelada, determinando a imediata notificação do perito para retificação de seus cálculos, com a devida retirada das parcelas já prescritas, a saber, descontos anteriores a 19/09/2016, ante a flagrante prescrição quinquenal ocorrida no caso em questão”.

Com essas considerações pugna pela realização de juízo de retratação, a fim de que seja conhecido o recurso de apelação, reformando a sentença recorrida, “ante a nulidade ocorrida no caso em tela”.

“Caso assim não entenda, requer a agravante que V. Exa. se digne a levar o presente agravo em mesa para julgamento, para que a Câmara possa conhecê-lo e, consequentemente, provê-lo de acordo com seus fundamentos, de maneira que seja reformado o decisum recorrido.”

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge da decisão que não conheceu do recurso de apelação, em razão de o pleito autoral incorrer em ofensa à coisa julgada, ao argumento de que “não pode executar os mesmos, posto que tal direito já encontrava-se prescrito desde 09/2016”.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

A decisão monocrática objeto do presente recurso consignou que embora seja a prescrição matéria de ordem pública, não pode ser levantada após a trânsito em julgado da sentença de mérito da ação.

Cumpre destacar que a prescrição que o Agravante pretende ver reconhecida se refere às parcelas descontadas 05 anos antes da propositura da ação, portanto, anterior à prolação da sentença, a qual, em sede de cumprimento de sentença não é possível apreciar, vez que, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, que permite a análise de prescrição, desde que superveniente à sentença.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - NÃO COMPROVADO - FATO ANTERIOR A SENTENÇA - INVIABILIDADE DE ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO - EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA.
Sabe-se que após o trânsito em julgado da sentença, reputam-se enfrentadas e acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, todas as alegações das partes que poderiam ser utilizadas para acolher ou rejeitar os pedidos iniciais, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da lide ou a modificação da sentença, conforme vedação constante no art. 509, § 4o, do CPC. Nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC, as causas modificativas ou extintivas da obrigação são o pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença
.
Se determinado fato alegado como causa extintiva da obrigação é anterior à sentença, não há como apreciá-lo em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação da imutabilidade inerente à coisa julgada.
(TJ-MG - AI: 10000212341705001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO OCORRIDA ANTES DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. ART. 525, § 1o, VII, CPC.
1. O réu, citado, deixou de contestar a cobrança, sobrevindo decreto condenatório, com trânsito em julgado. 2. De sorte que não caberia, em impugnação ao cumprimento da sentença, invocar prescrição para o ajuizamento da ação. 3. Ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, não se pode acolher alegação de quaisquer causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito perseguido pelo autor, ocorridas na fase de conhecimento da ação, se formulada depois da formação da coisa julgada. É o que dispõe expressamente o art. 525, § 1o, VII, CPC. Recurso não provido.* (TJ-SP - AI: 22575890520188260000 SP 2257589-05.2018.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 08/01/2019, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/01/2019)

Dessa forma, não se denota argumentos capazes de alteração das razões de decidir do
decisum
recorrido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023